Tribunal: TJSP
Processo: 2262926-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA - Decisão que determinou a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Desnecessidade de perícia complexa - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, o feito deve tramitar perante o anexo do Juizado Especial Cível - Provimento no 2203/2014, do

Ementa:
COMPETÊNCIA - Decisão que determinou a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível - Valor da causa inferior a 60 salários mínimos - Desnecessidade de perícia complexa - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca, o feito deve tramitar perante o anexo do Juizado Especial Cível - Provimento no 2203/2014, do Conselho Superior da Magistratura - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262926-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
ISABEL CRISTINA DIAS DE FREITAS CORREIA, é agravado MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
2
Voto no 34.001
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000
Comarca: Jaguariúna
Agravante: ISABEL CRISTINA DIAS DE FREITAS CORREIA
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA POSSE
COMPETÊNCIA
-
Decisão
que
determinou
a
redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível -
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos -
Desnecessidade de perícia complexa - Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública -
Inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública na
comarca, o feito deve tramitar perante o anexo do Juizado
Especial Cível - Provimento no 2203/2014, do Conselho
Superior da Magistratura - Decisão mantida - Agravo
desprovido.
Isabel Cristina Dias de Freitas Correia interpõe o presente
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, em
razão da r. decisão da decisão digitalizada às fls. 105/106, que,
considerando o valor da causa e a matéria, que não enseja
complexidade, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e
determinou a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível, em
razão da inexistência de Juizados Especiais da Fazenda Pública na
comarca.
A agravante sustenta que a redistribuição da ação em
questão ao Juizado Especial Cível é medida que afronta diretamente o
disposto nos artigos 3o, § 2o e 8o da Lei Federal 9.099/95. Frisa que o
legislador optou expressamente por excluir do âmbito da competência
dos Juizados Especiais Cíveis as causas de interesse da Fazenda
Pública, como é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
3
Alega que não havendo vara especializada, deve o processo
tramitar diretamente na Vara da Fazenda Pública e, nos casos em que
esta também não tenha sido instalada, perante a Vara Comum Cível.
Assevera que caso reconhecido o direito do autor, com a
procedência dos pedidos iniciais, será necessária a elaboração de
cálculo complexo, sendo indispensável a realização de perícia contábil,
o que não se torna possível em sede de Juizado Especial. Argumenta
que a competência dos Juizados Especiais, de acordo com o art. 98, I,
da Constituição Federal, limita-se, além das restrições quanto ao valor
da causa, às causas de menor complexidade.
Por fim requer gratuidade de Justiça.
Deferido o e efeito suspensivo para evitar a remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível antes da decisão final do presente
agravo de instrumento.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora pretende direito
à incorporação anual da parcela auxílio alimentação prevista no artigo
4° da Lei Complementar Municipal n° 0009/2007, e o direito ao
pagamento de diferenças de horas extras, decorrentes da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
4
inclusão da parcela auxílio alimentação em sua base de cálculo.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão
e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a
militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste
artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”
O artigo 98, I da CF/88, por sua vez, prevê que:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
5
criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e
leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis
de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
Pois bem. O objeto da ação em comento, qual seja, a
incorporação do auxílio alimentação e pagamento das diferenças de
horas extras decorrente da ausência de inclusão da parcela auxílio-
alimentação (LC 0009/2007) em sua base de cálculo, não demanda
perícia complexa, de forma que, de acordo com o previsto no artigo 10
da Lei no 12.153/2009, pode ser esclarecido por meio de exame técnico
no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública:
Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao
julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo
até 5 (cinco) dias antes da audiência.
Ademais, não havendo Juizado Especial da Fazenda
Pública na comarca, não há que se falar em deslocamento da
competência para a Justiça Comum, mas em julgamento do feito pelo
Juizado Especial, consoante o disposto no artigo 8o do Provimento no
2203/2014 do Conselho Superior da Magistratura:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou
cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
6
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja
Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das Varas
Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Decisão que
determinou a redistribuição do processo às Varas do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Conhecimento do agravo em face de precedente do STJ consubstanciado
no REsp no 1.679.909. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos.
Desnecessidade de perícia complexa. Competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2066955-18.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria. J. em
25.04.2019).
“COMPETÊNCIA. Declinada para o Juizado Especial. Alegação de
complexidade da causa que não exclui a competência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública, balizada pelo valor da causa, de até sessenta salários
mínimos, com exclusão apenas das causas que relaciona. Eventual necessidade de
perícia com previsão do artigo 10 da Lei 12153/2009. Pedido de adicional de
periculosidade de guarda civil municipal que não exige a realização de prova
pericial complexa. Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública na
comarca que não desloca a competência para a vara cível comum. Feito que deve
tramitar perante o anexo do Juizado Especial Cível. Provimento no 2203/2014, do
Conselho Superior da Magistratura. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal. Em eventual procedência da demanda, a execução se fará mediante
determinação de pagamento das prestações vincendas e por mero cálculo
aritmético das prestações vencidas. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2081181-28.2019.8.26.0000, Rel. Des. Edson Ferreira, j. em 17.06.2019).
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão de remessa dos
autos ao Juizado Especial Cível, rejeitando-se o reclamo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262926-38.2019.8.26.0000 - Comarca de Jaguariúna - Voto no 34.001 - aba
7
Ante ao exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator
(assinatura eletrônica)